Tribunal: TJMT
Processo: 1018782-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018782-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sucumbência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), ADINA MUNIZ DE SOUZA MARTINS - CPF: 224.556.538-03 (AGRAVANTE), ELY ESTEVES CAPISTRANO MARTINS - CPF: 594.758.461-15 (AGRAVANTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (AGRAVADO), CONDOMINIO VERO - CNPJ: 21.820.632/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIAS SUJEITAS À IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em fase de cumprimento de sentença que condenou os agravantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no valor aproximado de R$ 550,00, decorrente de ação declaratória extinta sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, com trânsito em julgado ocorrido em 11/11/2021.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a utilização da exceção de pré-executividade para arguir a inexigibilidade do título executivo judicial e excesso de execução após o trânsito em julgado da sentença e sem a apresentação tempestiva de impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) verificar se as matérias alegadas constituem questões de ordem pública, insuscetíveis de preclusão e cognoscíveis a qualquer tempo; e (iii) examinar se a alegada nulidade da sentença por violação aos artigos 9o e 10 do CPC pode ser discutida pela via eleita.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade constitui instituto de criação jurisprudencial destinado exclusivamente à arguição de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício e que dispensam dilação probatória, aplicando-se restritivamente apenas quando verificada manifesta nulidade do título executivo ou ausência evidente de pressupostos processuais.

4. As matérias suscitadas pelos agravantes - inexigibilidade do título executivo judicial e excesso de execução - estão expressamente previstas no artigo 525, §1o, incisos III e V do Código de Processo Civil como objeto específico de impugnação ao cumprimento de sentença, constituindo a via processual adequada e privativa para sua discussão.

5. A não apresentação tempestiva da impugnação ao cumprimento de sentença pelos executados, que deixaram transcorrer in albis o prazo legal de quinze dias, operou a preclusão consumativa e temporal quanto à possibilidade de discutir as referidas matérias, não podendo a exceção de pré-executividade servir como sucedâneo da impugnação não manejada oportunamente.

6. O princípio da segurança jurídica, enquanto corolário fundamental do Estado Democrático de Direito, materializa-se processualmente através dos institutos da coisa julgada e da preclusão, impondo a necessária estabilização das relações processuais uma vez operado o trânsito em julgado, cuja revisão configura hipótese excepcional que demanda a utilização dos instrumentos processuais próprios e rigorosamente previstos em lei.

7. O alegado excesso de execução, além de estar sujeito à preclusão por não ter sido oportunamente arguido mediante impugnação ao cumprimento de sentença, demanda dilação probatória para sua comprovação, circunstância incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, que pressupõe cognição sumária e dispensar instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não é cabível a utilização da exceção de pré-executividade para arguir inexigibilidade do título executivo judicial e excesso de execução quando tais matérias estão expressamente previstas como objeto de impugnação ao cumprimento de sentença e o prazo legal para sua apresentação transcorreu sem manifestação do executado. 2. A preclusão consumativa e temporal impede a discussão de matérias que deveriam ter sido alegadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, não podendo a exceção de pré-executividade servir como sucedâneo da via processual adequada não utilizada tempestivamente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 502, 507, 525, §1o, III e V, e 966; art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.338.329/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19/02/2019; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.956.794/SP, Terceira Turma, j. 29/08/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
ADINA MUNIZ DE SOUZA MARTINS
e
ELY ESTEVES CAPISTRANO MARTINS,
contra

decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do
Cumprimento de Sentença na Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer n° 1000668-52.2017.811.0041,
rejeitou
os embargos de declaração opostos pelos agravantes, mantendo inalterada a decisão de ID. 181402401, que
rejeitara a exceção de pré-executividade
e os condenara ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência.

Em síntese, os agravantes apresentaram exceção de pré-executividade nos autos de origem, em fase de cumprimento de sentença de custas e despesas processuais, cujo montante atualizado totaliza aproximadamente R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

Alegam os agravantes a inexigibilidade do título executivo judicial e o excesso de execução, mesmo após o trânsito em julgado da sentença e sem ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal. Aduzem, ainda, a nulidade da sentença, por violação ao art. 9o e 10 do CPC (decisão surpresa).

A exceção de pré-executividade foi rejeitada por meio da decisão de ID 181402401, sob fundamento de
inadequação da via eleita
e
preclusão das matérias alegadas
. Os embargos de declaração opostos (ID 182841411) também foram rejeitados (ID 194066528).

Nas razões do presente recurso, sustentam os agravantes que a
exceção de pré-executividade
seria meio adequado para alegar a inexigibilidade do título e o excesso de execução, mesmo após o trânsito em julgado e sem a apresentação de impugnação, por se tratarem de matérias de
ordem pública
, cognoscíveis a qualquer tempo.

Aduzem, ainda, que a sentença, transitada em julgado em 11/11/2021, é nula, por ter sido proferida com fundamento na perda superveniente do objeto por ausência de interesse processual, sendo extinta sem resolução de mérito, sem ouvir as partes previamente,

violando os arts. 9o e 10 do CPC, vedação à decisão surpresa.

Ressaltam que a sentença incorreu em
error in procedendo
, ao condenar equivocadamente a parte ré ao pagamento ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários de sucumbência, em afronta ao princípio da causalidade.

Apontam, ainda, excesso de execução sob o argumento de que o valor bloqueado via Sisbajud teria sido superior ao montante exequível, ultrapassando o necessário para a satisfação da obrigação.

Alegam que tais matérias, por se tratar de
ordem pública
, seriam insuscetíveis de preclusão, podendo ser suscitadas a qualquer tempo, inclusive por meio de exceção de pré-executividade.

Diante do exposto, requerem o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade para que seja anulada a sentença

(id. 62326973), com a consequente extinção da execução e a suspensão da penhora realizada na conta dos agravantes. Pleiteiam, ainda, a condenação do exequente/agravado ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, a serem arbitrados por este Juízo.

Houve comprovação do preparo recursal no id. 292258878.

Não há pedido de tutela recursal de urgência.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, pugnando pelo seu desprovimento, a fim de que seja mantida a decisão interlocutória proferida pelo juízo de 1o grau, em todos os seus termos e fundamentos, em razão de que:
“não carece de fundamentação, ou seja ainda em razão de que a matéria arguida pelas Agravantes foi efetivamente alcançada pela preclusão consumativa e temporal, bem como pela coisa julgada material, seja porque a arguição da suposta nulidade não pode ser considerada em razão da estratégia processual lesiva adotada pela parte ora Agravante, afamada como nulidade de algibeira
” (Id. 297864362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

agravo de instrumento

interposto
ADINA MUNIZ DE SOUZA MARTINS
e
ELY ESTEVES CAPISTRANO MARTINS,
contra

decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do
Cumprimento de Sentença na Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer n° 1000668-52.2017.811.0041
, manejado por
MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA.
A decisão recorrida

rejeitou os embargos de declaração opostos pelos agravantes, mantendo inalterada a decisão de ID. 181402401, que rejeitou a exceção de pré-executividade e os condenou ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015, inciso IV, e 1.016 do CPC, razão pela qual deve ser conhecido.

Em síntese, o cumprimento de sentença em discussão tem origem na sentença que extinguiu a
ação declaratória de nulidade de assembleia condominial
, ajuizada por
Marilton Batista
contra
Adina Muniz
e
Ely Capistrano
, ora Agravantes. A extinção ocorreu sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto (art. 485, VI, CPC), com a consequente condenação dos réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00.

Com o trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 11/11/2021, e a posterior instauração da fase de cumprimento, foi realizado bloqueio judicial, via SISBAJUD, no valor de R$ 3.658,48, referente à cobrança da verba sucumbencial.

Os agravantes apresentaram Exceção de Pré-Executividade, sustentando a
nulidade da sentença,
por ausência de contraditório quanto à perda superveniente do objeto e pela aplicação do princípio da causalidade, afirmando que houve afronta aos artigos 9o e 10 do CPC (decisão surpresa).

Alegaram, ainda,
excesso de execução
, tendo em vista a discrepância entre o valor constante da sentença e o montante bloqueado, argumentando tratar-se de
matéria de ordem pública
, passível de análise mesmo após o trânsito em julgado da sentença e na ausência de impugnação ao cumprimento no prazo legal.

Na decisão agravada o Magistrado de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que as matérias suscitadas - inexigibilidade do título e excesso de execução - não poderiam ser discutidas pela via eleita, principalmente considerando que a r. sentença transitou em julgado. Sustentou-se, ainda, que a parte executada foi devidamente intimada para pagamento e não o fez no prazo legal. Apontou-se, também, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença no momento processual oportuno.

Por fim, sustentou-se que as matérias alegadas na exceção de pré-executividade demandariam dilação probatória. Nesse sentido, transcrevo, a seguir, trecho pertinente da decisão:

“Trata-se de
Cumprimento de Sentença
proposto por MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA contra ADINA MUNIZ DE SOUZA e de ELY ESTEVES CAPISTRANO MARTINS, visando ao recebimento dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.216,66, posteriormente atualizados para R$ 2.155,98.

Não houve pagamento no prazo assinalado, tendo, por isso, sido ordenado bloqueio on-line (Id 142159169), que resultou exitoso (Id 142391167). Mais adiante, o exequente requereu pedido de reforço de penhora no valor de R$ 557,27, correspondentes às custas processuais.

Em seguida, os executados/excipientes apresentaram exceção de pré-executividade, visando à nulidade da sentença que declarou extinto o processo de conhecimento por perda superveniente do objeto e os condenaram ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, alegando que o ato foi publicado sem que antes lhes fosse dada oportunidade de manifestação (art. 10, do CPC).

Diz, também, que a condenação ocorreu de forma equivocada, porquanto a responsabilidade pelo pagamento das mencionadas verbas seria da parte que deu causa ao processo (art. 85, § 1o, CPC). Alega também excesso de execução, na medida em que foi bloqueado valor superior ao executado. Requer, a título de tutela de urgência, a suspensão da penhora realizada (Id 153815464). A pré-executividade foi impugnada, conforme documento do Id 156641754.

Decido.

O Código de Processo Civil, em seu art. 525, § 1o, do CPC, prevê instrumento processual específico para o devedor se insurgir quanto ao cumprimento de sentença, assinalando o prazo para tato.

Nesse prisma, a exceção de pré-executividade não se presta a servir de substituto da impugnação, sobretudo para arguir as matérias elencadas no art. 525, § 1o, CPC, quando a parte deixou de noticiá-las no momento oportuno.

[...]

No caso em tela, as excipientes/executadas foram regularmente intimadas para pagamento voluntário do débito e/ou impugnação (Id 1052521004), mas o prazo decorreu em branco no dia
31.1.2023
, segundo o PJE,
e a pré-executividade protocolizada apenas 25.4.2024, mais de ano após
.

Vê-se, do exposto, que as matérias questionadas no incidente de pré-executividade poderiam ter sido alegadas em impugnação ao cumprimento de sentença.
Logo, tendo deixado transcorrer em branco os prazos, não mais poderá fazê-lo por absoluta preclusão, mesmo que pela via escolhida ora analisada
.

Melhor explicando, a pré-executividade não é apropriada para discussão de questões peculiares ao cumprimento de sentença,
servindo, apenas, ao exame de matérias que se relacionem com os pressupostos processuais, impondo-se sua rejeição
.

Saliente-se, por fim, quanto à alegada penhora em duplicidade, que, apesar de ter sido penhorado o valor da dívida em ambas as contas dos executados, o próprio sistema SISBAJUD desbloqueou automaticamente o valor excedente, assim se inferindo do Id 142398115, e também do alvará eletrônico de pagamento do Id 153794243.

Em face do exposto,
rejeito a exceção de pré-executividade, deixando de condenar os excipientes em honorários sucumbenciais porque tal verba somente é cabível em caso de acolhimento do pedido
(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1956794 SP 2021/0240703-0, Data de Julgamento: 29/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022).

Em prosseguimento ao feito, considerando que o valor das custas processuais não constou da planilha de cálculo inicialmente apresentada pelo exequente, determino a intimação da parte executada para pagar valor de R$ 557,27 (quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos), correspondente as custas processuais, conforme requerido no Id 148309434, devendo a secretaria se ater para os mesmos atos processuais ordenados na decisão do Id 105251004.”

Os agravantes, em suas razões recursais, sustentam que a exceção de pré-executividade seria meio adequado para alegar a inexigibilidade do título e excesso de execução, mesmo após o trânsito em julgado e sem a apresentação de impugnação, por se tratarem de questões de ordem pública, cognoscíveis a qualquer tempo.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento, cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada e se estão presentes ou não os requisitos necessários à concessão da medida pretendida, restando inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

A exceção de pré-executividade constitui instituto de criação jurisprudencial, destinado à arguição de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício e que dispensam dilação probatória. Seu cabimento é restritivo, aplicando-se apenas quando verificada manifesta nulidade do título executivo ou a ausência evidente de pressupostos processuais.

No caso sob exame, os agravantes pretendem, por meio da exceção de pré-executividade, desconstituir decisão transitada em julgado, com fundamento na alegada inexigibilidade do título executivo judicial, excesso de execução e nulidade da sentença, por suposta violação ao princípio do contraditório, à luz da vedação à decisão surpresa.

O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da segurança jurídica como um de seus pilares fundamentais, o qual se materializa, no âmbito processual, por meio dos institutos da coisa julgada e da preclusão. Nesse aspecto, é relevante consignar que a nulidade da sentença, em razão de eventual violação aos arts. 9o e 10 do CPC, deveria ser objeto de recurso de apelação no momento adequado.

O art. 502 do CPC dispõe que:

“Ar. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso".

Já o art. 507 determina que:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

No que se refere ao
cumprimento de sentença
, o
art. 525 do CPC
prevê o prazo de
15 (quinze) dias
para que o executado apresente
impugnação
, elencando, de forma taxativa, as matérias que poderão ser alegadas, entre elas:

“[...]

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; a inexigibilidade do título;

[...]

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;”

No caso em análise, verifico que as matérias suscitadas pela parte agravante - inexigibilidade do título e excesso de execução - estão expressamente previstas como objeto de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, §1o, III e V do CPC).

Os agravantes, contudo, deixaram transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentação da referida impugnação, operando-se a preclusão quanto à possibilidade de discutir tais matérias pela via adequada, seja por meio da ação rescisória, consoante disciplina o art. 966 do Código de Processo Civil, seja mediante o manejo da querela
nullitatis insanabilis
, nos casos em que se configure vício de natureza transrescisória.

Posteriormente, pretendeu utilizar-se da exceção de pré-executividade como sucedâneo da impugnação não apresentada tempestivamente, o que não se admite, sob pena de subversão da lógica processual e violação ao princípio da segurança jurídica.

Cumpre destacar que a inexigibilidade do título executivo judicial, nos termos do art. 525, §12 do CPC, somente pode ser reconhecida quando fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF, ou quando fundada em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tido pelo STF como incompatível com a Constituição Federal, hipóteses excepcionais que não se verificam no presente caso.

Quanto ao alegado excesso de execução, observa-se que tal matéria, além de estar sujeita à preclusão por não ter sido oportunamente arguida mediante impugnação ao cumprimento de sentença,
demanda dilação probatória para sua comprovação
, o que é
incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade
.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos, simultaneamente, dois requisitos: (a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; (b) que seja desnecessária a dilação probatória. 2. No caso, o Tribunal a quo concluiu que a alegação de excesso de execução demanda dilação probatória, sendo, portanto, inadequada a via eleita para sua discussão. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.338.329/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)

Desse modo, concluo que não é cabível a discussão acerca da inexigibilidade do título executivo judicial e do excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade, no caso em análise, especialmente considerando:

a) O trânsito em julgado da sentença exequenda;

b) A não apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal;

c) A ocorrência de preclusão quanto às matérias que deveriam ter sido alegadas em sede de impugnação;

d) A necessidade de dilação probatória para análise do alegado excesso de execução.

Cumpre enfatizar, por derradeiro, que o princípio da segurança jurídica, enquanto corolário indissociável do Estado Democrático de Direito, impõe a necessária estabilização das relações processuais uma vez operado o trânsito em julgado.

A revisão de decisões já amparadas pelo manto da coisa julgada configura hipótese de excepcionalidade, a demandar, por imperativo de ordem pública, a utilização dos instrumentos processuais próprios e rigorosamente previstos para tal finalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida que rejeitou a exceção de pré-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025